Tribunal: STF
Processo: HC 250466
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário no Habeas Corpus nº 205.090/SC (e-doc. 4).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeira instância, em 09/11/2022, fixou em desfavor do recorrente, pelo prazo de 1 ano, medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de aproximação da vítima, da sua residência e local de trabalho, bem como de se comunicar com ela por qualquer meio, inclusive por SMS, messenger, redes sociais, e-mail, whatsapp e aplicativos similares, além da determinação de suspensão do porte de arma de fogo (e-doc. 2, p. 15-17). Em 21/11/2023, deferiu pedido da vítima de prorrogação das medidas protetivas concedidas (e-doc. 2, p. 56). Pedido de revogação das medidas impostas foi indeferido (e-doc. 2, p. 134-135).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido concedida em parte a ordem para afastar a determinação da suspensão do porte de arma de fogo (e-doc. 3, p. 191-195). Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção das medidas protetivas de urgência. Salienta que as medidas fixadas foram fielmente cumpridas. Frisa o fato de ser o paciente policial militar há mais de 15 anos, tendo bom comportamento profissional. Argumenta a necessidade de revogação das medidas “não porque deseja contato com suposta vítima ou com seus familiares, mas sim para que não continue com essa marca, esse estigma em seu nome, no seu cadastro do SISP, o impedindo de galgar novas funções dentro da Polícia Militar, de realizar cursos e progredir profissionalmente, em razão de uma alegação infundada, e sem fundamento concreto”.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgências fixadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    8. No caso em análise, o Juízo de primeira instância determinou a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, a requerente informa que manteve um relacionamento com o requerido por aproximadamente um ano. Conta que foi agredida fisicamente com socos no rosto e na cabeça durante uma discussão motivada por ciúmes, oportunidade em que o requerido ainda proferiu ofensas na ocasião. Narrou que foi ofendida verbalmente dias após durante uma nova discussão e que terminou definitivamente o relacionamento.



    Não obstante inexista, até o presente momento, o relato de testemunhas ou outros elementos que corroborem as alegações da requerente, verifico que a narrativa dos fatos é verossímil e trata de situação grave, de modo que restam configurados o periculum in mora e o fumus boni iuris imprescindíveis ao deferimento das medidas pleiteadas.



    Sobre o tema, destaco trechos de artigo publicado pelo Promotor de Justiça Thiago Pierobom de Ávila:



    (...)



    III - Ante o exposto, ACOLHO os requerimentos da requerente Samantha Schlickmann para, desde logo, na forma do art. 22 da Lei n. 11.340/06:



    a) proibir o requerido de se aproximar da requerente, bem como da residência e local de trabalho desta, ao que fixo o limite mínimo de 500 metros;



    b) proibi-lo de se comunicar com a requerente por qualquer meio, inclusive por SMS, messenger, redes sociais, e-mail, whatsapp e aplicativos similares, etc;



    c) determinar a suspensão do porte de arma de fogo, devendo ser comunicados os órgãos competentes (Comando da Polícia Militar e Polícia Federal), exceto armamento da instituição exclusivamente nos horários em que estiver em serviço.” (e-doc. 2, p. 16; grifos nossos).



    9. Posteriormente, sob os mesmos fundamentos e considerando o fato de a vítima ter se manifestado pela manutenção, prorrogou as medidas concedidas (e-doc. 2, p. 56). Ao indeferir o pedido de revogação das medidas, destacou a persistência dos motivos ensejadores (e-doc. 2, p. 134-135).



    10. Do mesmo modo entendeu o Tribunal de Justiça:



    “Constata-se que o juízo singular impôs e prorrogou as medidas protetivas de acordo com as determinações contidas na Lei n. 11.340/06, sendo elas proporcionais e adequadas, diante das particularidades do caso concreto.



    A ofendida (no evento 36 da origem) requereu a prorrogação das medidas protetivas. As circunstâncias dos fatos causaram tamanho temor na ofendida que a medida se faz necessária para evitar qualquer violência física ou psicológica. As palavras da vítima possuem relevância em casos como dos autos, estando comprovado que a renovação das medidas protetivas se mostra imprescindível para manter a integridade física e psicológica da vítima.



    Assim, embora a defesa argumente a ausência de motivos para prorrogação das medidas protetivas, entendo que o contexto apresentado demonstra que a prorrogação das determinações, ou pelo menos parte delas, ainda se mostra necessária.



    Embora entenda necessária a manutenção das medidas protetivas, considerando a data dos fatos, o tempo desde o deferimento inicial das medidas sem notícias de qualquer descumprimento e a condição de Policial Militar do paciente, tenho possível permitir o porte de arma de fogo.



    Mesmo com o afastamento da restrição quanto ao porte de arma de fogo, entendo que as demais medidas são suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, e não prejudica o ofício do paciente.” (e-doc. 3, p. 193; grifos nossos).



    11. No ato coator, o Ministro Relator no STJ manteve o entendimento das instâncias antecedentes, destacando a inexistência de ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência:



    “Com efeito, não se verifica desproporcionalidade ou ilegalidade nas medidas impostas, eis que amparadas em razoável ponderação de valores.



    Há, no caso, indícios — a serem devidamente apurados — de que a vítima se encontra em situação de risco, tendo sido aplicadas, para saná-la ao menos minimamente, medidas que não representam expressiva limitação aos direitos do recorrente. Sopesando tais circunstâncias, deve prevalecer a proteção à integridade da ofendida.



    As restrições impostas não impedem o direito de ir e vir do recorrente, limitando-se a vedar sua aproximação da ofendida, além de proibi-lo de se comunicar com a requerente por qualquer meio. Outrossim, a vítima manifestou o desejo pela manutenção das medidas, afirmando, inclusive, conforme consignou o Tribunal de origem que as circunstâncias dos fatos causaram tamanho temor na ofendida que a medida se faz necessária para evitar qualquer violência física ou psicológica (e-STJ fl. 203). Ademais, constato que o Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem a fim de prorrogar parte das medidas, permitindo, no entanto, o porte de arma de fogo, uma vez que não houve notícias de qualquer descumprimento por parte do recorrente (e-STJ fl. 202).



    Ou seja, é patente, diante das divergências desenvolvidas entre ambos, a conveniência de que se mantenha as medidas protetivas.” (e-doc. 4, p. 6-7; grifos nossos).



    12. Assim, considerado o caráter preventivo das medidas protetivas de urgência, não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que houve manifestação de vontade de manutenção das medidas por parte da ofendida e do Ministério Público, fundamentos que, em princípio, indicam sua necessidade.



    13. Ademais, pela leitura dos atos decisórios, percebe-se que o magistrado de primeira instância, embora de forma sucinta, apresentou fundamentação idônea para o deferimento das medidas protetivas requeridas pela vítima. Destacou o relato desta, que afirmou ter mantido um relacionamento com o paciente por aproximadamente 1 ano, tendo sido agredida fisicamente por ele com socos no rosto e na cabeça durante uma discussão motivada por ciúmes. Teria, ainda, sofrido ofensas verbais na ocasião e dias após, durante uma nova discussão. Em face dessas alegações, concluiu configurados o periculum in mora e o fumus boni iuris necessários ao deferimento das medidas pleiteadas.



    14. Alcançar conclusão diversa quanto à necessidade e adequação das medidas protetivas fixadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.191-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. IV – Recurso ordinário desprovido.”



    (RHC nº 108.560/MS, Rel. Mi. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 15/09/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 172.182-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator